Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-82.2022.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-82.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE QUIRINO DA SILVA - CPF: 227.289.024-53 (EMBARGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por Jose Quirino da Silva, reformando sentença de extinção do feito por prescrição e determinando o retorno dos autos à origem. O acórdão embargado reconheceu como termo inicial da prescrição a data de 05/03/2021 e considerou tempestivo o ajuizamento ocorrido em 17/03/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à contagem do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do CC/2002 e na Súmula 101 do STJ, dado o reconhecimento de que a ação foi ajuizada mais de um ano após a negativa administrativa da seguradora.

III. Razões de decidir

3. Constatada contradição no acórdão embargado ao afirmar que a demanda foi ajuizada “dentro do prazo prescricional”, mesmo tendo reconhecido que o lapso entre a negativa (05/03/2021) e o ajuizamento (17/03/2022) foi de 1 ano e 12 dias.

4. Verificada a ultrapassagem do prazo legal de 1 ano, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão securitária do autor, nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para reconhecer a contradição interna no acórdão embargado, reformar a decisão e manter a sentença de origem que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. Há contradição no acórdão que reconhece expressamente a data da negativa administrativa e, mesmo após ultrapassado o prazo de 1 ano, conclui pela inocorrência de prescrição. 2. A pretensão do segurado contra a seguradora, nos contratos de seguro de pessoas, prescreve em 1 ano, contado da ciência inequívoca da negativa administrativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1000907-82.2022.8.11.0008, em desfavor de JOSE QUIRINO DA SILVA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos de seguro em grupo, o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de um ano, conforme o artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil e Súmula 101 do STJ. O termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa da seguradora em conceder a indenização securitária. No caso concreto, a negativa administrativa se deu em 05/03/2021, e a ação foi ajuizada em 17/03/2022, dentro do prazo prescricional, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual e análise do mérito.

Recurso de apelação provido.

Em síntese, a parte embargante alega a existência de contradição no acórdão, sob fundamento de que: o julgado reconheceu expressamente que a negativa administrativa ocorreu em 05/03/2021 e a ação foi ajuizada em 17/03/2022, mas mesmo assim concluiu que a pretensão foi exercida dentro do lapso temporal permitido. Sustenta que entre as datas mencionadas transcorreu o período de 1 (um) ano e 12 (doze) dias, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 1 (um) ano estabelecido na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Assim, pugna a embargante pelo acolhimento dos Embargos com efeitos integrativos para sanar a contradição alegada, requerendo a reforma do acórdão para julgar improcedente o apelo do embargado ante a evidente prescrição.

A parte embargada, em suas contrarrazões (ID. 273560868), pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, pois a decisão foi devidamente fundamentada. Argumenta que a embargante almeja a reapreciação da decisão e que a via eleita não se presta a tal desiderato, devendo ser julgados improcedentes os embargos por ausência dos vícios apontados.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há contradição no acórdão relativamente à análise do prazo prescricional, sustentando que o julgado reconheceu expressamente que a negativa administrativa ocorreu em 05/03/2021 e a ação foi ajuizada em 17/03/2022, mas mesmo assim concluiu pela inocorrência da prescrição.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico efetivamente a presença de contradição interna a ser sanada. O julgado consignou expressamente que "a negativa administrativa se deu em 05/03/2021, e a ação foi ajuizada em 17/03/2022", reconhecendo ainda que "o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de um ano, conforme o artigo 206, §1o, inciso II, alínea 'b', do Código Civil e Súmula 101 do STJ". Contudo, de forma contraditória, concluiu que a ação foi ajuizada "dentro do prazo prescricional, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida".

Ora, computando-se o período entre 05/03/2021 (data da negativa administrativa) e 17/03/2022 (data do ajuizamento da ação), constata-se o transcurso de 1 (um) ano e 12 (doze) dias, prazo superior ao lapso prescricional de 1 (um) ano estabelecido pelo artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil e consolidado na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão e corrigir a contradição verificada, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição da pretensão do embargado, haja vista que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de 1 (um) ano contado da negativa administrativa formal da seguradora.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para sanar a contradição verificada no acórdão embargado e, em consequência, reformar o julgado para reconhecer a prescrição da pretensão do embargado, julgando improcedente o recurso de apelação e mantendo a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025